Tribunal: TJDFT
Processo: 0707783-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0707783-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISAO INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS E EMPRESARIAIS EIRELI AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VISÃO INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS E EMPRESARIAIS EIRELI contra decisão proferida pelo d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença promovido em face de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, acolheu a impugnação apresentada pela parte devedora e homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial. Em razões recursais (ID 56333098), a exequente agravante se insurge contra os cálculos homologados pelo Juízo “a quo”, argumentando, em síntese, que “o importe ali descrito destoa radicalmente dos valores apresentados pelo autor em estudo anterior (Id. 156830953) e dos cálculos anteriormente apresentados pela própria Contadoria (Id’s. 161233094 e 171864870)”. Ante a relevante diferença entre os cálculos apresentados pelas partes, defende a necessidade de nomeação de perito contábil, para correta aferição do débito exequendo. Afirmando a presença dos requisitos legais, busca: a) Preliminarmente, requer que seja deferida a tutela de urgência recursal para que seja determinada a suspensão da decisão agravada, sendo obstada a extinção do feito até análise do presente agravo e, caso deferido, posterior estudo formulado por perito contábil, estando presentes os requisitos legais autorizadores previstos no art. 300 do CPC, comprovada a existência de mal grave e de difícil reparação ao agravante, conforme art. 1.019, I, do CPC; b) “Em razão da substancial disparidade entre os cálculos apresentados pela Douta Contadoria, não estando claros os motivos para a alteração expressiva nos valores referentes ao cumprimento de sentença, requer que seja remetido o processo a perito contábil indicado por esse E. Tribunal para a formulação de cálculos periciais, apresentado estudo que indique o real valor referente ao cumprimento de sentença e demais encargos dele recorrentes; c) Em decorrência do pedido anterior, o agravante impugna os cálculos apresentados pela Contadoria (Id. 178376986), tendo em vista que o importe ali descrito destoa radicalmente dos valores apresentados pelo autor em estudo anterior (Id. 156830953) e dos cálculos anteriormente apresentados pela própria Contadoria (Id’s. 161233094 e 171864870), requerendo a reanálise dos cálculos por perito contábil dos valores controversos no importe de R$ 85.338,68 (oitenta e cinco mil trezentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), sendo determinada a reforma da decisão que acolheu a impugnação da parte adversa; d) Sejam requisitados imediatamente os valores incontroversos, por meio de depósito bancário, dos valores equivalentes ao montante reconhecido em favor do agravante no importe de R$22.309,08 (vinte e dois mil trezentos e nove reais e oito centavos); e) Sejam requisitados imediatamente os valores incontroversos, por meio de depósito bancário, dos valores equivalentes ao montante reconhecido referentes aos honorários sucumbenciais em favor da patrona subscritora no importe de R$ 802,94 (oitocentos e dois reais e noventa e quatro centavos);” Preparo regular (IDs 56336312 e 56336313). É a síntese do que interessa. DECIDO Como é cediço, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). “In casu”, a exequente agravante busca a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, sob o fundamento de que foi determinada a extinção do feito, ante o pagamento integral do débito pelo executado. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão agravada: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Os autos foram remetidos à Contadoria a fim de retificar os cálculos, para deduzindo os valores pagos extrajudicialmente pelo réu no importe de R$ 74.803,19 na data de 03/12/2021 conforme decisão de Id 176565732. Planilha apresentada no Id 178376986 apontando o pagamento a maior realizado pelo executado no valor de R$ 54.063,19. Aponta como valores a serem ressarcidos o importe de R$ 23.112,02 (vinte e três mil cento e doze reais e dois centavos). Impugnação do autor, Id 180003081. Aduz que o valor total a ser restituído pelo Banco, corresponde a quantia de R$ 108.450,70 (cento e oito mil quatrocentos e cinquenta reais e setenta centavos, conforme Laudo de Id 180003082 Manifestação do executado, Id 182116610 concordando com os valores apurados pela Contadoria Judicial. É o relatório. Decido. Verifico que assiste razão os argumentos apresentados pelo requerido em sua impugnação (Id. 153996132 - Pág. 1), ratificados posteriormente pela petição de Id no 182116610, vez que, nos cálculos da credora, os pagamentos de parcelas de consórcio foram atualizados em sua integralidade, em desacordo com o decidido no título judicial transitado em julgado, que condenou o requerido a “pagar a diferença da correção do valor a restituir, considerando-se o INPC e a data de cada desembolso”, conforme observo no Id 131397868 Há ainda equívoco no Laudo apresentado no Id 180003082 pela credora quanto aos juros de mora, vez que aplicou juros do período de 08/2017 (data contemplada) até 04/2023 (atual), no valor de R$ 84.395,89, quando restou decidido no acórdão prolatado nos autos (Id 149921212 - Pág. 2) que a aplicação da mora conta-se desde a citação, a teor do art. 405 do CC. Nesse passo, tenho que o Laudo elaborado pela Contadoria Judicial atende a melhor técnica e está em conformidade com a sentença e acórdão prolatado nos autos, tendo sido atualizado a devolução dos valores pagos após o desconto das taxas previstas (fundo de reserva e da taxa de administração) de cada parcela, aplicando posteriormente os juros de mora a partir da citação, bem como deduzidos os valores pagos extrajudicialmente pelo réu no importe de R$ 74.803,19 na data de 03/12/2021. Ante o exposto, acolho a impugnação apresentada e homologo os cálculos apresentados pela contadoria no Id 178376986. Preclusa a decisão, expeça-se alvará de levantamento referente aos depósitos de Ids no 153996133, no valor de R$ 23.112,02 e demais acréscimos legais proporcionais em favor do credor VISAO INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS E EMPRESARIAIS LTDA. Defiro a restituição dos valores remanescentes, no valor de R$ 54.063,19 em favor do executado BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Intimem-se as partes para indicarem conta/pix para fins de expedição de alvará eletrônico. Preclusa, retornem para extinção do feito, ante o pagamento integral do débito pelo executado. Intimem-se.” Não obstante o esforço argumentativo da parte recorrente, verifica-se que o Magistrado “a quo” condicionou a extinção do feito à preclusão da decisão ora agravada. Portanto, independentemente da plausibilidade da tese recursal, a decisão vergastada não tem o condão de causar à parte dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida suspensiva vindicada, podendo a agravante aguardar o julgamento colegiado do agravo de instrumento sem que isso lhe traga qualquer prejuízo de ordem material ou processual. Desse modo, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, considerando a ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à executada agravante — requisito indispensável à concessão da medida liminar vindicada — o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator